Tribunal: TJDFT
Processo: 0004059-68.2014.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0004059-68.2014.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: LUIZ MALDOTTI D E S P A C H O Considerado o comprovante de pagamento do preparo à vista da certidão de ID 69519528, desconsidere-se o despacho de ID 69842276. P.I. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator